Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726814-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAVID COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco David Costa de Oliveira contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e manteve a penhora sobre os valores bloqueados na conta salário do agravante. A decisão agravada baseou-se nos seguintes fundamentos, in verbis: Primeiramente, indefiro os benefícios da justiça gratuita, uma vez que se observa dos extratos bancários de ID 166880224 que o executado aufere renda de aproximadamente doze mil reais mensais. Esse valor supera, e muito, a média nacional, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Assim, isentar a parte executada do recolhimento de futuras custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. (...) Foi certificado no ID 197663677 que houve o bloqueio de R$ 7.545,09 nas contas do devedor. Apresentou-se impugnação à penhora (ID 200271372 e 194676216) em que o executado alega, em síntese, que a medida constritiva recaiu sobre sua conta salário, que seria impenhorável. O exequente apresentou impugnação no ID 200040036. De fato, nota-se que a penhora recaiu sobre a conta em que o devedor recebe seu salário. Entretanto, a medida não incidiu sobre o salário propriamente dito, mas apenas sobre o saldo anterior existente naquela conta. Importante destacar que a impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em determinados casos. Ademais, a penhora recaiu apenas sobre o montante de R$ 7.545,09, valor bem inferior à renda mensal do devedor. Ainda, deve-se levar em consideração que a manutenção da medida constritiva não afetará as necessidades básicas do executado (id. 201820680). Nas razões recursais, o recorrente alega que, na origem, se trata de uma ação de execução de título extrajudicial, na qual se busca o desbloqueio dos valores penhorados de sua conta salário, assim como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme fundamentos a seguir expostos. Argumenta que a decisão é equivocada e requer sua revisão com base nos seguintes fundamentos: (1) Impenhorabilidade do Salário: O bloqueio efetuado pelo SISBAJUD no valor de R$ 7.233,45 é ilegal, pois viola o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos e demais verbas de natureza alimentar. Aduz que a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência e a de sua família, causando grave lesão e de difícil reparação. (2) Erro na Decisão de Primeira Instância: O juiz de primeira instância desconsiderou os argumentos e provas apresentadas que demonstravam que os valores bloqueados eram referentes ao salário do agravante, tomando uma decisão baseada em premissas equivocadas. (3) Gratuidade de Justiça: O agravante alega que sua situação financeira não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A decisão de indeferir a gratuidade de justiça contraria o artigo 98 do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a presunção de hipossuficiência com base na declaração do interessado. Diante do exposto, requer o recorrente: (1) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois ficou provado que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; (2) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso; e (3) o provimento do agravo de instrumento, com a cassação definitiva da decisão hostilizada, determinando o desbloqueio da conta do agravante, com a devolução dos valores depositados em seu favor e eliminando qualquer possibilidade de bloqueios futuros. Não recolhimento de preparo, por ser o agravante postulante da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Da gratuidade de justiça Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, consoante se depreende da leitura conjunto do artigo 1o, §1o e §2o, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda (grifamos). Cabe destacar que os empréstimos e despesas diversas são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pelo agravado, abatidos os descontos compulsórios, ultrapassam o teto estabelecido na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, não afasta a presunção de hipossuficiência econômica do recorrente. Como assinalado pela Magistrada na 1a instância, “o executado aufere renda de aproximadamente doze mil reais mensais. Esse valor supera, e muito, a média nacional, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Assim, isentar a parte executada do recolhimento de futuras custas seria tornar o seu pagamento uma exceção”. Os contracheques anexados pelo próprio agravante nesta instância recursal corroboram a fundamentação da Magistrada (id. 60964961). DA PENHORA DE VALOR POR MEIO DO SISBAJUD Em segundo lugar, o agravante sustenta que o Juízo não poderia ter bloqueado o montante de R$ 7.545,09 (sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) nas contas do devedor, pois a medida constritiva recaiu sobre sua conta salário, que seria impenhorável. Como se sabe, o art. 833, IV cumulado com o §2o do CPC prevê a impenhorabilidade do salário até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Tribunal da Cidadania possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando a importância a título de rendimentos esteja acima do necessário à sobrevivência do devedor, o que deve ser analisado no caso concreto. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, IV, do CPC. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e, 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.(Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Grifo ministerial. EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Em suma, não obstante os sensíveis argumentos no concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Desse modo, ainda que a constrição tenha recaído sobre a conta em que o devedor recebe seu salário, fundamentou, a Juíza, que a penhora não incidiu sobre o salário propriamente dito, mas apenas sobre o saldo anterior existente naquela conta. Todavia, não se desincumbiu, o agravante, de afastar o fundamento adotado pela Magistrada, segundo a qual “a impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em determinados casos. Ademais, a penhora recaiu apenas sobre o montante de R$ 7.545,09, valor bem inferior à renda mensal do devedor. Ainda, deve-se levar em consideração que a manutenção da medida constritiva não afetará as necessidades básicas do executado”. Os documentos anexados ao agravo não servem para afastar a penhora levada a cabo na origem, tais como aluguel, pagamento de internet e energia elétrica. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator